Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726695-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MLM EMPREENDIMENTOS E IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: DANNY CARVALHO MAGALHAES, MARIA NATALINA LIMA LOPES MAGALHAES, POLICURSOS REDE DE ENSINO LTDA - EPP DESPACHO Não há pedido liminar. Aos agravados para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora